Tribunal: STF
Processo: RE 448432
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. VEDAÇÃO DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. 
   IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - II. AUMENTO DE ALÍQUOTA DE 4% PARA 14%. 
   DEFICIÊNCIA DO QUADRO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA 
   INSTRUÇÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A 
   caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise de dados 
   concretos e de peculiaridades de cada operação ou situação, 
   tomando-se em conta custos, carga tributária global, margens de 
   lucro e condições pontuais do mercado e de conjuntura social e 
   econômica (art. 150, IV da Constituição). 
2. O isolado aumento da 
   alíquota do tributo é insuficiente para comprovar a absorção total 
   ou demasiada do produto econômico da atividade privada, de modo a 
   torná-la inviável ou excessivamente onerosa.
3. Para se chegar a 
   conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, 
   também no que se refere à violação do art. 5º, XXXVI da Constituição,
   seria necessário o reexame de matéria fática, o que encontra óbice 
   da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental ao 
   qual se nega provimento.